Tribunal: TCU
Processo: 031.003/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10038/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.003/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Santos da Silva (XXX.445.617-XX); Ercio Luiz Guimaraes de Oliveira (XXX.931.392-XX); Francisco Gomes da Silva (XXX.182.462-XX); Francisco Teixeira de Moraes (XXX.959.312-XX); Joao Raimundo de Araujo (XXX.479.304-XX); Jorge Renato Pereira da Silva (XXX.836.832-XX); Nazareno Edson Oliveira da Silva (XXX.949.767-XX); Rubem Vieira da Silva (XXX.771.402-XX); Waldefelix Prazeres Barros (XXX.395.977-XX); Wilson Aguiar Castilho (XXX.432.261-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.